Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706396-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: CLAIRIS MUNIZ CASADO DA SILVA, CLAUDIA MUNIZ BANDEIRA MAIA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÂNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO CLÁUDIA MUNIZ BANDEIRA MAIA E CLAIRIS MUNIZ CASADO DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que a jurisprudência da Corte encontra-se no mesmo sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026